Tribunal: STF
Processo: HC 68570
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-09-24
Data de publicação: 1991-09-24

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - UNIFICAÇÃO DE PENAS  -  RECONHECIMENTO  EM
FAVOR DE CO-RÉU DO NEXO  DE  CONTINUIDADE  DELITIVA  -  EXTENSAO  DOS
EFEITOS DO JULGADO AO PACIENTE (CPP, ART. 580) - PEDIDO DEFERIDO.
         -   E   extensivel   a   co-réu,   em   idêntica    situação
fatico-jurídica, o favor legal  da  continuidade  delitiva,  que  foi
reconhecido em beneficio do outro acusado.
         - Os efeitos beneficos decorrentes da concessão  do  "habeas
corpus" podem ser estendidos  a  co-reus,  alheios  a  impetração  do
"writ", desde que presentes as circunstancias referidas no  art.  580
do Código de Processo Penal. Essa norma - excepcionalmente  aplicavel
ao processo de "habeas corpus" -  persegue  um  claro  objetivo:  dar
efetividade, no plano processual penal, a garantia de equidade.